Tribunal: TJSP
Processo: 2200631-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2200631-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante WALDOMIRO DA SILVA REGO FILHO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200631-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 15.244
Processo: 2200631-28.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Waldomiro da Silva Rego Filho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
WALDOMIRO DA SILVA REGO FILHO com relação ao v. acórdão, cujo
teor negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, a fim de
manter a r. decisão que fixou os honorários advocatícios na alíquota de 15%
sobre as prestações vencidas até a data da publicação da sentença, observando-
se a Súmula 111 do C. STJ (fls. 104/108).
Sustenta o embargante, por meio de seu advogado Dr.
Lucas Valeriani de Toledo Almeida, que o v. aresto incorreu em vício,
devendo a verba honorária ser fixada apenas quando liquidado o julgado (fls.
01/03 - incidente).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200631-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que a questão
debatida foi examinada à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse
ser sanado por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, reverter o julgado, para que a
verba honorária seja majorada.
O embargante, na verdade, sequer é capaz de descrever os
vícios existentes, voltando a discutir os parâmetros dos honorários
advocatícios.
Ao contrário do aduzido, ficou consignado no v. acórdão
os fundamentos para a manutenção dos critérios de arbitramento da verba
honorária adotados na r. decisão guerreada.
Inclusive, o pedido do agravo de instrumento é a
majoração dos honorários advocatícios sobre o total da condenação, de modo
que a alegação de que a verba deve ser fixada apenas quando liquidado o
julgado foi realizada somente em sede de embargos declaratórios.
No mais, tal requerimento está destoando do que se vê nos
autos --- o presente caso trata-se de ação acidentária já em fase de
cumprimento de sentença, com a devida apresentação dos cálculos, daí porque
bem fixada a verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200631-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Em suma, o v. aresto embargado, ao examinar as
alegações formuladas no agravo de instrumento, foi claro ao explanar as
razões pelas quais manteve os honorários advocatícios fixados em 15% da
verba honorária limitada às prestações vencidas até a sentença, aplicando a
Súmula 111 do C. STJ.
Como constou:
“(...) tratando-se de sentença ilíquida, o arbitramento dos
honorários advocatícios deve se dar na fase de liquidação,
conforme previsto no título executivo judicial, e levando-se
em conta as faixas percentuais previstas no artigo 85, § 3o,
incisos I a V, do CPC/2015.
Iniciada a execução, o MM. Juiz a quo, após a apresentação
dos cálculos de liquidação pelo agravante, no importe de R$
73.813,72, para julho/2020 (fls. 55/60), fixou a verba
honorária na alíquota de 15%, limitada ao montante devido
até a data da prolação da r. sentença, em 25/01/2019, nos
moldes da Súmula 111 do C. STJ.
Daí a irresignação do agravante. Sem razão.
Os
honorários
advocatícios,
tratando-se
de
ação
previdenciária, devem realmente incidir sobre as prestações
devidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do
C. STJ (...)
Insta salientar que não vinha sendo esse o entendimento
dessa C. 17a Câmara de Direito Público. Porém, recentes
julgados do C. Superior Tribunal de Justiça reafirmam a
validade da precitada Súmula 111 mesmo após a vigência do
CPC/2015, que disciplina, em seu artigo 85, §§ 3o e 4o e
respectivos incisos, as faixas percentuais a serem aplicadas
sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido
para cálculo da verba honorária advocatícia”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200631-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o
que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é necessário que o
julgado responda a toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados
pelas partes.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator